Tribunal: STF
Processo: AI 305514
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE
 PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA
O TRANCAMENTO DE EMBARGOS.
            Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
 ensejando apreciação em recurso
extraordinário.
            Agravo desprovido.